Tribunal: TJES
Processo: 5026226-71.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026226-71.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILSON JUNIOR ROSA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE DA CONDENAÇÃO DIANTE DE PROVAS AUTÔNOMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 157, §2º, II e VII, e 158, §1º, na forma do art. 70, todos do Código Penal, além do art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal impróprio, fixando pena de 14 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso sustenta (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) reconhecimento de continuidade delitiva entre roubo e extorsão e (iv) revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico viola o art. 226 do CPP e compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para afirmar a autoria; (iii) determinar se é possível reconhecer continuidade delitiva entre roubo e extorsão; (iv) analisar se a dosimetria deve ser reduzida diante das circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido isoladamente, mas pode ser considerado quando corroborado por provas autônomas, conforme Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

4. A autoria é confirmada por elementos independentes: transferência bancária realizada com o celular subtraído para conta do irmão do réu; apreensão de aparelhos celulares na residência do apelante; e confirmação judicial da vítima sobre características físicas e atuação específica do réu.

5. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, corroborada por prova documental, possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

6. Roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie, impossibilitando a continuidade delitiva (art. 71 do CP).

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada diante da utilização de simulação de corrida por aplicativo para atração da vítima e da prática criminosa durante sua atividade laboral.

8. As consequências do crime extrapolam o tipo penal em razão do prejuízo financeiro expressivo e da privação temporária do veículo utilizado como instrumento de trabalho, legitimando a exasperação da pena-base.

9. A dosimetria observou parâmetros proporcionais e dentro da discricionariedade vinculada do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico inválido não contamina a condenação quando existirem provas autônomas e independentes colhidas sob contraditório.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

3. Roubo e extorsão são crimes de espécies distintas e não admitem continuidade delitiva, ainda que praticados no mesmo contexto fático.

4. A exasperação da pena-base é legítima quando circunstâncias e consequências do crime ultrapassam o previsto no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 226; CP, arts. 69, 70 (parte final), 71, 157, §2º, II e VII, 158, §1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; AgRg no REsp 2.200.915/SC, Quinta Turma, j. 19/8/2025; AgRg no REsp 2.146.202/SP, Quinta Turma, j. 14/4/2025; STJ, AgRg-HC 994.952/SP, j. 09/09/2025; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, j. 14/12/2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5026226-71.2024.8.08.0048

APELANTE
: AILSON JUNIOR ROSA RIBEIRO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

AILSON JUNIOR ROSA RIBEIRO

contra a sentença de ID 15948977 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e VII, art. 158, §1º, tudo na forma do art. 70,
in fine
, todos do Código Penal e, ainda, nas sanções do art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, sob o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15949010, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando violação ao art. 226 do CPP e a ausência de ratificação segura em juízo; e
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e sustentando que a condenação baseou-se em presunções e etiquetamento social.

Subsidiariamente, requer
(i)
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, bem como
(ii)
a revisão da dosimetria da pena, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Contrarrazões apresentadas no ID 15949013, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16742105, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 15947431):

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 20 de junho 2024, por volta das 23:30 horas, na Avenida Jacaraípe, Bairro Serra Dourada II, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado e seu irmão, o adolescente C. R. R. (págs. 40 ID 49547340), previamente acordados e em união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com o uso de uma faca, o veículo Chevrolet Onix, cor prata, placas PPH5001; um aparelho celular Iphone 8 Plus e a quantia de R$200,00 da vítima Fagner Ribeiro dos Santos.

Emerge da peça de investigação que no dia, horário e local supramencionados, o denunciado e o adolescente C. R. R., já com a intenção de praticarem um roubo, solicitaram, via aplicativo 99Pop, o serviço de transporte do Bairro Serra Dourada II para a Lagoa de Juara, sendo atendidos por Fagner Ribeiro dos Santos, no veículo Chevrolet Onix, placas PPH5001.

Revelam os autos que, ao passarem pelo contorno de Jacaraípe, o denunciado e o adolescente anunciaram o roubo, colocaram uma faca que portavam no pescoço do motorista Fagner e determinaram que ele retornasse à Rodovia Audifax Barcelos, exigindo, em seguida, a senha de seu aparelho telefone, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

Na sequência, o denunciado e o adolescente deixaram a vítima no local e se evadiram no veículo subtraído, levando ainda o aparelho celular da vítima, além de R$200,00.

No dia seguinte, o denunciado e o adolescente, fazendo uso da senha do celular subtraído, que exigiram, mediante grave ameaça, que fosse fornecida pela vítima, acessaram o aplicativo da Caixa Econômica Federal instalado no aparelho e transferiram, em favor do adolescente, a quantia de R$148,00.

A vítima noticiou os fatos à Polícia, o que propiciou a recuperação do veículo no dia 21 de junho de 2024, por volta das 21 horas, no Bairro Novo Porto Canoa, na Serra/ES, conforme informado no relatório de fls. fls. 10/14ID 49547340.

Consta que no dia seguinte, 21/06/2024, ao perceber a transferência realizada de sua conta para o adolescente (fls. 30/31 ID 49547340), a vítima fez pesquisas nas redes sociais pelo nome do favorecido da transferência, localizou o adolescente e o reconheceu como um dos autores.

Policiais Civis realizaram diligências junto aos responsáveis pelo aplicativo 99Pop e obtiveram os dados do telefone que solicitou o serviço de transporte no dia e local dos crimes, verificando que os dados cadastrais eram do denunciado (fls. 10/22 e 32/34 ID 49547340).

Desse modo, a vítima foi ouvida e reconheceu também o denunciado como um dos autores dos crimes (fl.28/29, ID 49547340). (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico

De início, sustenta a defesa a nulidade do processo, argumentando que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não foi confirmado com segurança em juízo.

Recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.258, deliberou acerca da observância dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo fixadas as seguintes teses:

1 – As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 – Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Ademais, a própria Corte Cidadã tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação.
4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio. 5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na confirmação judicial da vítima, na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante momentos após o crime. 6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a autoria atribuída ao réu.
7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoa, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é inválido como prova isolada de autoria, mas pode ser considerado quando corroborado por provas independentes colhidas em juízo.
2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório e ampla defesa, constitui prova autônoma capaz de sustentar a condenação, mesmo diante de irregularidades no reconhecimento inicial.

(AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025) –
destaquei.

No caso em apreço, a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, existindo um arcabouço probatório robusto e independente que vincula o apelante aos fatos, tais como
(I)
a vítima comprovou que, após a subtração do celular e a extorsão da senha, foi realizada uma transferência bancária no valor de R$ 148,00 para
C. R. R
., irmão adolescente do apelante,
(II)
em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram localizados diversos aparelhos celulares de procedência não explicada, e
(III)
em juízo, a vítima confirmou as características físicas do apelante, descrevendo sua compleição física, altura e a função específica desempenhada na empreitada criminosa, enquanto o irmão portava a faca.

Neste cenário, a identificação do irmão do réu como beneficiário direto do proveito econômico do crime, somada à apreensão de objetos na residência comum e à compatibilidade física descrita pela vítima, constitui prova autônoma suficiente para sanar eventual irregularidade do ato formal de reconhecimento.

II. Do pleito absolutório

Na hipótese, a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Ocorre que, de uma análise dos autos, verifica-se que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada através do “
boletim unificado, pelos relatos firmes e harmônicos da vítima em sede policial e judicial, pelo extrato bancário que comprova a transferência indevida realizada com o celular subtraído e pelo laudo de recuperação do veículo automotor, tudo corroborado pelo auto de apreensão de bens encontrados na residência do réu, entre os quais se destacam seis aparelhos celulares de procedência não esclarecida
”.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em juízo, o ofendido, motorista de aplicativo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva: aceitou uma corrida, sendo que dois embarcaram (o apelante e seu irmão menor). Durante o trajeto, anunciaram o assalto. O menor encostou uma faca no pescoço da vítima, enquanto o apelante simulava portar arma de fogo. Vejamos os trechos destacados em sentença:

“(...) que foi vítima de crime de roubo, cujo o dia da semana e a data do fato, o depoente não se recorda. Que o depoente faz um “extra” como e motorista de aplicativo POP99, e, por volta das 23h, recebeu uma chamada e aceitou.
Que, chegando no local – Serra Dourada III, avistou três indivíduos esperando na frente da igreja, tendo dois deles adentrado ao seu automóvel.
Que o depoente iniciou a corrida, sentido Jacaraípe.
Que, perto do Terminal de Jacaraípe, o depoente fez um contorno e os dois ocupantes do veículo lhe deram voz de roubo, mandando o depoente retornar e assim o fez, sentido Avenida Audifax Barcelos. Que os dois pegaram as senhas do telefone do depoente, lhe deram dez reais e lhe mandaram descer. Que os dois avisaram ao depoente que apenas precisavam do carro para fazerem um ataque a uma “Boca de fumo”. Que alguns pertences do depoente, como dinheiro em espécie, não foi possível pegar, então, foram subtraídos também. Que fizeram transferência bancária com o celular do depoente, mas, em pouca quantidade. Que os dois agiram com emprego de faca. Que o agente mais novo colocou a faca no pescoço do depoente, ao passo que o mais velho, estava com uma espécie de pistola
, só que o depoente não pode afirmar se era, pois não olhou para trás para confirmar.
Que o objeto semelhante à pistola foi colocado em sua cintura, enquanto que a faca estava em seu pescoço.
Que o veículo automotor do depoente foi recuperado quatro dias depois, aproximadamente.
Que não recuperou o celular, nem o dinheiro transferido de sua conta. Que transferiram cerca de duzentos e cinquenta reais de sua conta. Que o depoente tinha trabalhado o dia todo naquela data, então, dentro de seu veículo, ainda tinha mais de seiscentos reais.
Que presume que teve um prejuízo de uns oitocentos e cinquenta reais.
Que o depoente descobriu o nome de um dos autores do roubo, por conta do nome da conta favorecida quando da transferência bancária, assim, pesquisou o nome nas redes sociais facebook e instagram, tendo o reconhecido. Que não se recorda do nome dele. Que o depoente reconheceu, ainda, por meio de fotografia apresentada na delegacia (sem ser o da transferência bancária – que viu nas redes sociais), o outro autor do delito. Que, visualizando o denunciado AILSON em audiência, tem a dizer que ele parece ser o segundo rapaz, que era maior, o que usou um objeto (talvez uma arma) na sua cintura.
Que AILSON parece muito ser o autor do roubo. Que eram três pessoas esperando o uber e eles conversavam sobre videogame, mas apenas dois que entraram no carro. Que os três eram negros. Que dois deles usavam chapéu (um de chapéu entrou e o outro de chapéu, ficou).
Que, embora todos sejam negros, ostentam características diferentes. Que agora lembrou que transferiram cento e quarenta e oito reais de sua conta e confirma que o recebedor foi a pessoa de CLEUDINEY ROSA RIBEIRO e foi ele quem o depoente encontrou na rede social
.
Que ele era menor e o depoente o reconheceu, como sendo um dos autores que entrou no carro.
Que apenas agora o depoente está sabendo que CLEUDINEY e AILSON são irmãos. Que as fotos de CLEUDINEY postadas nas redes sociais limitavam-se nele jogando videogame em casa ou “fumando baseado”, não tinha fotos com AILSON. Que, na delegacia, lhe mostraram apenas um foto de AILSON e o depoente o reconheceu. Que o depoente mostrou para a delegada, a foto de CLEUDINEY. Que as características da pessoa que lhe roubou, são semelhantes às de AILSON, só que o depoente não ficou prestando atenção e nem podia, naquela hora.”
-
destaquei.

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos.

Aliás, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) –

destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) –

destaquei.

Adicionalmente, a versão da vítima é corroborada pela prova documental da transação bancária feita para a conta do adolescente, irmão do apelante (ID 15947426, pp. 30/31).

Vale dizer, o ofendido demonstrou cautela e honestidade ao apontar o réu como autor do delito, mas, ainda assim, confirmou que as características físicas e o
modus operandi
eram compatíveis, e a certeza da autoria advém do cruzamento dessas informações com o dado objetivo da conta bancária do irmão do réu, utilizada no crime.

Assim, diante de prova segura da materialidade e da autoria, corroborada por elementos técnicos, a condenação é medida imperativa, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. Da continuidade delitiva e do concurso formal impróprio

A defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os crimes de roubo e extorsão, alegando serem delitos da mesma espécie.

No caso em comento, para aplicação do crime formal impróprio quanto aos delitos de roubo e extorsão, o juízo sentenciante anotou que:

“(...) DO CONCURSO DE CRIMES (ROUBO E EXTORSÃO).

Tem-se, diante da narrativa da denúncia e do que restou comprovado nos autos, que AILSON JUNIOR ROSA RIBEIRO e o seu irmão menor de idade cometeram dois delitos, contra a mesma vítima, através de desígnios autônomos.

A conduta do acusado, NESSE CASO, portanto, desdobrou-se com resultados distintos, em legítima pluralidade de crimes, caracterizando, pois, a modalidade imprópria do concurso formal, tipificado no art. 70, in fine, do Código Penal, e não o concurso material (art. 69 do mesmo códex), como consta na exordial de acusação.

No Direito Penal, fala-se em concurso material e concurso formal de crimes, que se distinguem pois enquanto no concurso material o agente pratica dois ou mais crimes, mediante mais de uma ação ou omissão, no concurso formal o agente pratica dois ou mais crimes, mediante uma só ação ou omissão.

Segundo a doutrina: (...)

Denomina-se, entretanto, concurso formal impróprio se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos (art. 70, segunda parte, do Código Penal). Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor a prática de todos eles.

Entende-se por desígnio autônomo a vontade do agente em obter resultados distintos, ainda que para isso se valha de uma única conduta.

Verifico que AILSON, num primeiro momento, concluiu a prática do crime de roubo, eis que se apossou do veículo automotor, dinheiro e celular da vítima FAGNER, fazendo-o com o uso de uma arma branca e, a seguir, cometeu a extorsão, exigindo a senha do cartão e, mais tarde, quando realizou com o seu irmão CLEUDINEY, a transferência bancária no valor de R$148,00 (cento e quarenta e oito reais) com o telefone da vítima.

Contudo, consto que entendo que, in casu, a figura mais indicada para os fatos é aquela prevista no art. 70, in fine, do CPB, o chamado CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, já que os delitos foram praticados ao mesmo tempo, no mesmo contexto fático, mas mediante desígnios autônomos.

Em caso como o dos autos, colaciono os seguintes julgados:

(...)

Na hipótese dos autos, repita-se, não há cogitar-se na ocorrência de concurso material, nem de concurso formal, para os dois crimes, data máxima vênia às partes, devendo ser reconhecido e aplicado o formal impróprio. (...)”

Vale registrar a literalidade do art. 71 do Código Penal, onde é disposto o instituto do crime continuado:

Art. 71
– Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único
– Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Acerca da temática, cabe ressaltar que “
para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” (HC 599.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Isto é, a figura do crime continuado, expressa no art. 71 do Código Penal, representa instituto jurídico que visa mitigar o rigor da aplicação cumulativa das penas em situações específicas, onde o agente, mediante pluralidade de ações ou omissões, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, guardam entre si uma relação de continuidade, levando a crer que os delitos subsequentes são um desdobramento do primeiro.

Registra-se, ainda, o ensinamento da doutrina majoritária
1
acerca da continuidade delitiva, no qual são esclarecidos, de maneira individualizada e pormenorizada, os requisitos para o reconhecimento do aludido instituto:

“(...) A conceituação legal da espécie de crime continuado nos traz requisitos que também se encontram presentes na espécie do concurso material ou real de crimes, pois ambos ocorrem ‘quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes (...)’, porém,
a continuidade delitiva se diferencia por exigir:

1º)
que os crimes cometidos sejam da mesma espécie:
crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados;

2º)
que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo
: predomina o entendimento na jurisprudência da possibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre infrações praticadas em intervalo de tempo não superior a trinta dias (STF, HCs 107636 e 69896);

3º)
que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar
: permite-se o reconhecimento da espécie de crime continuado entre os delitos praticados na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo em cidades vizinhas (limítrofes) (RT 542/455);

4º)
que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução:
exige-se que ocorra identidade quanto ao modus operandi do agente ou do grupo;

5º)
que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro:
exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.

O artigo 71 do Código Penal nos fornece, portanto, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá à aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da mais graves das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3, ou, ainda, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas em quaisquer hipóteses até o triplo. (...)”
-
destaquei.

Com efeito, a jurisprudência pacífica sedimentou o entendimento de que roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie, possuindo naturezas jurídicas distintas, configurando crimes autônomos, embora possam ter sido praticados num mesmo contexto fático. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O cenário fático delineado pelo Tribunal local indicou que a conduta praticada pelo agravante compôs-se de mais de uma ação destinada à execução de dois crimes diferentes (um roubo e uma extorsão), de maneira que a análise da alegada ocorrência de concurso formal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, esta Corte mantém o entendimento de ser impossível a configuração da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, considerando que são crimes autônomos, embora possam ter sido praticados num mesmo contexto fático.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. É possível a aplicação simultânea da causa de aumento de pena prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal e da qualificadora do crime de extorsão prevista no art. 158, § 3º, do mesmo diploma legal, pois a última não se traduz em crime autônomo; 2. A alegação de ocorrência de concurso formal de crimes esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, considerando que o cenário fático delineado pelo Tribunal local indicou que a conduta praticada pelo agravante compôs-se de mais de uma ação destinada à execução de dois crimes diferentes;
3. Não é possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, por serem delitos de espécies distintas.
" (...)

(AgRg no REsp n. 2.146.202/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025) – destaquei.

________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME PROBATÓRIO. DEMAIS QUESTÕES JÁ ANALISADAS NO WRIT CONEXO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) 4. A análise da fragilidade probatória e da alegada ocorrência de bis in idem já foi objeto de habeas corpus anterior (HC 959.807/SP), inviabilizando nova reapreciação da matéria. 5. O pedido referente à aplicação do concurso formal foi analisado à luz do acórdão da apelação, que expressamente reconheceu a autonomia dos desígnios e a diversidade dos objetos materiais, afastando a possibilidade de continuidade delitiva ou de concurso formal.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que roubo e extorsão, mesmo se praticados no mesmo contexto fático, são crimes autônomos que não admitem continuidade delitiva nem concurso formal, quando evidenciada a pluralidade de ações e a autonomia dos desígnios.
7. O exame da configuração do concurso formal demandaria revaloração do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A reapreciação de questões já analisadas em habeas corpus anterior encontra óbice na preclusão. 2. A configuração do concurso formal exige unidade de desígnios e identidade objetiva entre as condutas, o que não se verifica nos crimes de roubo e extorsão praticados com desígnios autônomos. 3. A revisão da classificação jurídica do concurso de crimes não é cabível na via do habeas corpus quando depende do reexame de provas.

(STJ; AgRg-HC 994.952; Proc. 2025/0123506-8; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 09/09/2025) – destaquei.

Havendo pluralidade de condutas e desígnios autônomos, a regra aplicável é a do concurso material (art. 69 do CP) ou, como bem aplicou o magistrado sentenciante de forma técnica, o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), cujas consequências práticas, neste caso, são idênticas, qual seja, o cúmulo material das penas.

Mantém-se, portanto, o cúmulo das penas.

IV. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a pena-base, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

No caso em comento, o Magistrado valorou negativamente o fato de o réu ter se valido de subterfúgio (simulando ser passageiro de transporte por aplicativo) para atrair a vítima e facilitar a execução do crime, além de cometer o delito “
contra pessoa que estava em atividade laborativa
”.

Tal fundamentação é legítima e denota maior astúcia e periculosidade na execução, extrapolando o tipo penal básico.

Quanto às
consequências do crime
, a sentença destacou o significativo prejuízo econômico (aproximadamente R$ 850,00 entre dinheiro e transferências, além da privação do veículo de trabalho por quatro dias) suportado por vítima que estava em pleno exercício laboral.

Isto é, o prejuízo que transcende o inerente ao tipo penal, afetando o sustento imediato da vítima trabalhadora, autoriza a exasperação da pena-base.

Outrossim, registra-se que as frações de aumento utilizadas pelo juízo de origem (1/8 sobre o intervalo da pena) seguiram parâmetros jurisprudenciais aceitos.

Não há, portanto, reparo a ser feito na dosimetria.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315.

2
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.